Tribunal: STF
Processo: RE 1359038
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 202):



    “ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDO DO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03. RECURSO DO INSS NA CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO INEXISTENTE, NO CASO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 213), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 231). 



    No RE (Vol. 3, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, o INSS sustenta violação aos arts. 24, inciso IV; 98, §2°; e 145, inciso II , da Constituição.



    Assevera que “a legislação estadual não pode, alterando o conceito de taxa judiciária, realizar a cobrança do porte de remessa e retorno como se taxa não fosse”, pois “tanto é inconstitucional ampliar o conceito de taxa judiciária para abarcar situações não enquadráveis no instituto, como também o é reduzir o mesmo conceito, de modo a limitar o campo de abrangência da isenção” (fl. 14, Vol.3). 



    Aduz que, “se o INSS e o acidentado do trabalho estão isentos da taxa judiciária do preparo recursal, estarão isentos do porte de remessa e de retorno. ” (Vol. 3, fl. 18). 



    Em contrarrazões (Vol. 4, fl. 9), a parte recorrida alega que não houve violação ao texto constitucional. No mérito, requer seja negado provimento ao apelo extremo.



    Considerando o julgamento de mérito do RE 594.116-RG, Tema 135, os autos foram devolvidos à Turma julgadora, a qual, todavia, em juízo de retratação negativo, manteve o entendimento anteriormente prolatado em acórdão assim ementado (Vol. 8, fl. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO — REEXAME EM RECURSO REPETITIVO — DESCABIMENTO — RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO — AUTARQUIA FEDERAL QUE NO ESTÁ ISENTA DO PAGAMENTO DE REFERIDA DESPESA — CONCEITO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE PREPARO — INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.608/03. 



    Acórdão mantido.“



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram encaminhados os autos para apreciação desta SUPREMA CORTE (Vol. 10).



    É o relatório. Decido. 



    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional que foi examinada pela instância de origem, razão pela qual passo a examiná-lo. 



    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem decidiu não aplicar ao caso o Tema 135 da repercussão geral e manter a decisão recorrida. 



    Todavia, o entendimento do órgão colegiado estadual, no sentido de que a falta de recolhimento do porte de remessa e de retorno impede o conhecimento do recurso proposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, diverge da jurisprudência desta CORTE. 



    No julgamento do RE 594.116-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 135), sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu pela inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, “uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o apelo do INSS seja examinado pelo Tribunal de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente